Tribunal: TJDFT
Processo: 0746545-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746545-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: FRANCISCO ROGERIO AMERICO PIMENTEL D E S P A C H O Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno. Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 30 de novembro de 2020 10:38:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator